Tribunal: CARF
Processo: 10580.721608/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721608/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.061 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO GOMES NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 01/01/2009
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MUDANÇA CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DA AUTUAÇÃO.
A reforma do lançamento promovida no curso do contencioso tributário não se
confunde com mudança no critério jurídico adotado pela autoridade
administrativa.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade; na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721608/2012-93
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.061 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721608/2012-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente processo trata dos Debcad no 51.0078.864-8, contribuição da empresa
e ao SAT, no 51.007.865-6, contribuição dos segurados empregados, e no 51.007.866-4,
contribuições de terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesis e Sebrae), contribuições essas
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
O relatório da recorrida assim resume os termos da autuação:
O fato gerador das contribuições apuradas foi a prestação de serviço remunerada,
realizada pelos segurados empregados que trabalharam na obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física, matriculada no CEI sob o n° 70.002.74432/68,
localizada na Rua Juiz Orlando Heleno de Melo, 319, Piatã - Salvador - Bahia , CEP
41650-465. A DISO foi assinada pelo proprietário da obra Carlos Augusto Gomes
Nascimento, constante do Processo (comprot) n° 18050.000456/2010-20 de 18/02/2010.
A base de cálculo apurada utilizou os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa
RFB n° 971/2009, nos arts. 344, parágrafos Io e 2o; 350 a 353 , e no parágrafo 4o do
art.33 da Lei 8.212/91, que determinam a utilização das Tabelas do Custo Unitário
Básico -CUB, divulgadas, mensalmente, pelos Sindicados da Indústria da Construção
Civil -SINDUSCON, para apuração do custo por metro quadrado da construção do
projeto-padrão considerado.
O enquadramento da obra de construção civil foi realizado nos termos dos Artigos 345 a
349 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009, e foi classificada com base na área
construída, destinação do imóvel, número de unidades do empreendimento, número de
pavimentos, número de banheiros, padrão de construção e tipo da obra. Estas
informações foram obtidas através dos dados informados na DISO, na matrícula CEI
cadastrada e na Certidão de Lançamento no Cadastro Imobiliário emitida pela Prefeitura
de Lauro de Freitas, constantes do Processo 18050.006570/2009-20.
A auditoria informa que em 26/03/2010 foi emitido o ARO n° 487991 para a
regularização de 704 m2 de área construída. Em 02/06/2010 o contribuinte apresentou a
Certidão de Inteiro teor n° 22/2010, emitida pela Prefeitura Municipal do Salvador,
onde comprovou a decadência da área de 998,05 m2, conforme consta no verso do
Alvará de Licença 9742. No entanto, no IPTU do exercício de 2009, apresentou área
construída de 1.232 m2. Diante do exposto foram apurados o acréscimo de 233,95 m2
(1.232 m2 - 998,05 n2) e emitido novo ARO n° 487991 em 18/11/2010. Todas as cópias
dos documentos mencionados neste parágrafo foram anexados ao processo.
O crédito foi apurado através dos levantamentos SC (remuneração segurados
empregados) e DS (desconto dos segurados empregados).
A Impugnação (fls. 74/87) foi considerada procedente em parte, conforme o
Acórdão 15-32.907 - 6a Turma da DRJ/SDR (fls. 113/122), assim ementado:
Assunto: Contribuições sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 01/01/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.061 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721608/2012-93

Em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, consideram-
se devidas as contribuições indiretamente aferidas e exigidas na competência de
emissão do Aviso de Regularização de Obra (ARO).
ÁREAS
DESCOBERTAS.
COMPROVAÇÃO.
ÁREA
A
REGULARIZAR.
REDUTOR DE 75%. APLICABILIDADE.
Em se tratando de aferição indireta da mão de obra aplicada na construção de áreas
descobertas, a Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009. prevê a aplicação de um
redutor de 75% no cálculo da mão de obra empregada. Comprovado nos autos que a
área objeto do lançamento é uma área descoberta, impõe-se a retificação do lançamento
para que se dê a aplicação do redutor de 75%.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 12/11/2013 (AR – Aviso de
Recebimento de fl. 125), o Contribuinte interpôs, em 27/11/2013 (Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 130), o Recurso Voluntário de fls. 136/145, alegando que:
- houve modificação indevida no critério jurídico adotado pela autoridade no
lançamento, com violação ao principio da segurança jurídica;
- não é inadimplente, tendo havido violação aos princípios da legalidade e do
devido processo contraditório, estando ausente a “fundamentação objetiva da decisão
administrativa”;
- foi denegado o acesso do requerente aos dados fáticos que basearam a autuação,
e o fundamento concreto da própria autuação, sendo nula a ação administrativa.
Demanda, ao final, a extinção do feito, ou, subsidiariamente, a exclusão de juros e
multa, pleiteando, como fecho, “a exclusão da multa moratória incidente sobre os valores
supostamente aplicando a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC)”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Há que se observar, inicialmente, que o recorrente alega ser nula a “ação
administrativa”, mas não aponta concretamente elementos que corroborem tal arguição.
Veja-se que não há sinal de que tenha sido obstado o acesso do contribuinte aos
autos, tendo sido ele devidamente cientificado de todos os termos e atos processuais. Pode-se
cogitar estar se referindo o contribuinte ao indeferimento do pedido de realização de perícia,
pórém tal decisão da DRJ foi bem fundamentada, confira-se:
A impugnante requer a realização de perícia, afirmando que os valores foram apurados
de forma errônea. De acordo com o inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
a impugnação deverá mencionar as diligências ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. Como se vê, o pedido de perícia
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.061 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721608/2012-93

efetuado pelo impugnante não atende aos requisitos do inciso IV, uma vez que não
foram indicados o perito nem os quesitos que deveriam ser respondidos por ele.
Por sua vez, o § 1o do referido art. 16 afirma que o pedido de perícia que não atender
aos requisitos previstos no inciso IV do mesmo artigo será considerado não formulado.
Por esta razão, indefiro o pedido de perícia.
Ainda segundo o § 4o do art. 16 do decreto n° 70.235, de 1972, a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento
processual, exceto nas estritas hipóteses ali previstas, nenhuma delas verificada no
presente caso. Logo, indefiro o pedido para a apresentação posterior de novas provas.
A propósito, aliás, o CARF aprovou o seguinte enunciado sumular
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligencia ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquela que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME 12.975, de 10/11 /2021, DOU de 11 /11 /2021).
Quanto às arguidas violações aos princípios da legalidade, do contraditório, da
ampla defesa e segurança jurídica, por versarem tais argumentos sobre questões afeitas ao tema
constitucionalidade, não cabe o seu conhecimento, forte na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acrescente-se que o recorrente alega genericamente que o auto de infração padece
de nulidade por falta de fundamentação objetiva da decisão administrativa, porém não é o que se
verifica dos autos, as infrações apuradas foram apontadas no Relatório Fiscal de fls. 20/28,
revestindo-se o lançamento de todas as formalidades normativas, consoante o disposto no art.
293 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social):
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 2007).
Ademais, as causas de nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) e, estando ausentes quaisquer dessas situações no
lançamento, nada há que justifique a sua nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Tendo sido apontadas as infrações cometidas pelo recorrente nos termos do
Relatório Fiscal, possibilitando a apresentação de impugnação/recurso voluntário atacando os
fatos ali descritos, não há que se falar em nulidade do documento constitutivo do crédito
tributário, tampouco em cerceamento de defesa da contribuinte durante o procedimento
administrativo fiscal.
Também deve ser rechaçado o argumento de que teria havido mudança de critério
jurídico adotado pela autoridade no lançamento. Note-se que o contribuinte não delineia
claramente, em suas razões, qual teria sido essa mudança, porém, do contexto de seu arrazoado,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.061 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721608/2012-93

tem-se referência à DRJ ter aplicado redutor adicional de 75% das áreas descobertas, em reforma
da base de cálculo da autuação.
Cabe, por oportuno, trazer à baila as razões da recorrida quanto a esse ponto:
De acordo com o Relatório Fiscal, considerou-se como decadente a área de 998,05 m2),
uma vez que o documento de habite-se demonstra que a referida área já se encontrava
construída no ano de 2004. Entretanto, o lançamento tomou como base a área constante
do carne de IPTU do ano de 2009 (1.232 m2). Por conta disso, considerou-se a
existência de uma área a regularizai* de 233,95 m e a partir dela foram aferidas as
contribuições devidas.
Ao analisar a planta de situação, juntada aos autos do processo de n°
10580.728810/2012-46, datada de 2004 e aprovada pelo município, verifica-se que a
área construída ah indicada é de 998,05 m2. A mesma planta, entretanto, indica a
existência de uma área descoberta de 233,95 m2. Como se vê, a planta de situação
demonstra que a diferença entre a área indicada no IPTU (1.232 m ) e a área indicada no
DISO (998,05 m ), corresponde a uma área descoberta componente do imóvel.
Não existindo nos autos outros elementos que comprovem a existência de área
construída, além dos 998,05 m já alcançados pela decadência, o lançamento merece ser
reformado. A planta apresentada justifica a área constante do carne do IPTU, mas, em
se tratando de aferição indireta das contribuições devidas em razão da realização de
obra de construção civil, esta área descoberta não pode ser considerada uma área de
edificação da mesma forma que as demais.
0 art. 357 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, assim dispõe acerca da aferição
indireta da mão de obra aplicada na construção de áreas descobertas:
Art. 357. Será aplicado redutor de 50% (cinquenta por cento) para áreas cobertas e de
75% (setenta e cinco por cento) para áreas descobertas, desde que constatado que as
mesmas integram a área total da edificação, definida no inciso XVII do art. 322, nas
obras listadas a seguir:
1 - quintal;
II - playground;
(...)
Como se vê, em se tratando de áreas descobertas, a Instrução Normativa prevê a
aplicação de um redutor de 75% no cálculo da mão de obra empregada. Portanto, a mão
de obra empregada, base de cálculo das contribuições lançadas, que foi aferida no ARO
no valor de R$ 49.730,28, deve ser reduzida para R$ 12.432,57.
Verifica-se, assim, que não houve mudança de critério jurídico no lançamento,
houve apenas a promoção de reforma pela autoridade julgadora, na autuação, em benefício do
contribuinte, dada a existência de elementos de prova complementares em outro processo
relativo ao mesmo imóvel, que atestaram ser a área adicional de 233,95 m2 – constante do
documento do IPTU, e não na DISO - relativa não a área construída propriamente dita, mas sim a
áreas descobertas, o que implica na aplicação do redutor de 75% previsto no art. 357 da IN RFB
no 971/09, sobre a base de cálculo apurada no lançamento mediante aferição indireta.
Com efeito, está-se diante de mera reforma do lançamento, efeito natural e
possível do presente contencioso tributário, em conformidade com o inciso I do art. 145 do CTN.
Não foi alterado o fundamento da autuação, que permaneceu sendo a existência de diferença
entre as áreas informadas no cotejo do documento do IPTU e a DISO, implicando em dever de
recolhimento das contribuições previdenciárias, havendo sido apenas promovida a correção da
base de cálculo apurada pela fiscalização.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.061 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721608/2012-93

Por fim, ressalte-se não haver respaldo para a exclusão da multa de mora, até
mesmo porque essa não foi aplicada, mas sim multa de ofício, sendo que esta foi imputada nos
estritos termos legais, forte nos arts. 35-A da Lei no 8.212/91, c/c o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
E, no que concerne ao suposto descabimento da utilização da taxa Selic como taxa
de juros moratórios, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do
tributo no prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da
Lei 9.065/95, e 61, § 3o, da Lei 9.430/96, sendo irrelevante qualquer conjetura acerca do aspecto
volitivo da conduta da contribuinte para sua aplicação.
Não bastasse, essa matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o
enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 156
DF CARF MF
Original